Tribunal: TJMT
Processo: 1029075-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029075-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM - CPF: 010.945.061-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA ROCHA E SILVA - CNPJ: 03.403.104/0001-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA ROCHA E SILVA - CPF: 513.737.261-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RETIFICADA. ICMS. PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CDA RETIFICADA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do feito por pagamento, afastou a alegação de prescrição e homologou a Certidão de Dívida Ativa retificada, fixando saldo devedor em R$ 126.308,79 e autorizando o prosseguimento dos atos executórios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(I) se a adesão a parcelamento e a existência de pedido administrativo de compensação pendente de análise impedem o prosseguimento da execução;

(II) se há comprovação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário;

(III) se é legítima a manutenção dos atos constritivos, notadamente as penhoras via SISBAJUD, diante da alegada pendência administrativa e do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. A retificação da CDA observou determinação judicial anterior, com exclusão de valores indevidos e abatimento de pagamentos efetivados, resultando em novo saldo devedor. A prova documental não demonstra a quitação integral do débito, nos termos do art. 156, I, do CTN.

4. Apenas o parcelamento adimplido e vigente autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN. Inexistem documentos atualizados que demonstrem a respectiva regularidade.

5.
A mera morosidade administrativa no exame de compensação, por si só, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito ou paralisar a execução.

6. A determinação de penhora eletrônica se deu diante da inadimplência do devedor. O parcelamento anterior e inadimplido não constitui causa de suspensão da execução nem impede a adoção de medidas constritivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A adesão ao parcelamento tributário só suspende a exigibilidade do crédito se demonstrada sua vigência e adimplemento regular.

2. O protocolo de pedido administrativo de compensação, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3. É legítima a continuidade da execução fiscal e a adoção de medidas constritivas quando ausente comprovação de adimplemento ou decisão administrativa favorável ao contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts.
151, VI; 156, I; 174; CPC, art. 924, II; L. 6.830/1980, arts.
5o, 9o, 11, e 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
pela pessoa jurídica Luiz Carlos da Rocha e Silva - EPP, contra a

decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
, que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido de extinção da ação, afastou a prescrição, homologou a Certidão de Dívida Ativa retificada, fixando o saldo devedor em R$ 126.308,79, e determinou o prosseguimento dos atos executórios (ids. 197181443 – autos de origem e 309944860).

Em suas razões, a empresa Agravante sustenta que a decisão combatida não reconheceu a existência de procedimento administrativo de compensação (n. 40667/2016) ainda pendente de conclusão e os pagamentos realizados no parcelamento homologado, os quais, segundo alega, quitariam integralmente o débito.

Assevera ausência de notificação formal de inadimplemento ou rescisão do parcelamento.

Argumenta que a execução fiscal deve ser suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN, até a conclusão do referido processo administrativo, cuja morosidade não pode ser imputada ao contribuinte.

Aduz que a Fazenda Pública reconheceu em momentos anteriores a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto pendente a análise administrativa da compensação, e que a decisão agravada desconsidera o devido processo legal ao determinar atos de constrição patrimonial, inclusive via SISBAJUD, sem o prévio reconhecimento da inadimplência ou da existência de saldo efetivamente exigível.

Alega, ainda, risco de dano irreparável à empresa diante da manutenção das medidas executivas, além de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), diante da pendência de análise do parcelamento e da inexistência de decisão administrativa que ateste a inadimplência ou a rescisão do acordo.

Diante disso, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e suspender a execução fiscal até a conclusão definitiva do processo administrativo de parcelamento, com a devida comprovação dos valores adimplidos e dos créditos compensado (id. 309944850).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 311147390).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de inexistência de causa de suspensão da exigibilidade, não obstante reconheça a existência de processo administrativo de compensação, diante da ausência de conclusão do referido procedimento e do registro de saldo remanescente ativo na Certidão de Dívida Ativa (id. 312469392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

C
omo visto, revela este recurso que a irresignação da empresa Agravante se refere à decisão que rejeitou o pedido de extinção da execução fiscal, afastou a prescrição e homologou a Certidão de Dívida Ativa retificada, fixando o saldo devedor em R$ 126.308,79 e determinou o prosseguimento dos atos executórios, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Processo
: 0001229-93.2016.8.11.0020

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em face de Luiz Carlos da Rocha e Silva - EPP.

O executado protocolizou petição no ID 195668708, em que sustenta a quitação integral da dívida, juntando comprovante de parcelamento homologado (ID 140767210) e dois depósitos – R$ 1.372,98 e R$ 1.316,20 – localizados nos IDs 195668718 e 195668720. Afirma ainda que parte do crédito estaria prescrita.

Instada a manifestar-se (despacho ID 196141959), a exequente aclarou, no ID 196993732, que o sistema interno (SADA) não registra liquidação total, reiterando a existência de saldo, o que foi corroborado pela nova CDA. [...]
É o relatório. Decido.

Verifico que a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 31.05.2016, para cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n.o 20153647 (ID 60924840), cujo valor, já atualizado até aquela data, alcançava R$ 640.710,68, foi extinta em primeiro grau por decisão lançada no ID 132259597, mas a Fazenda apelou (ID 133390446) e o Tribunal de Justiça, no acórdão constante do ID 165299176, reformou a sentença, determinando o prosseguimento do feito; o trânsito em julgado certificou-se em 12.08.2024 (ID 165299183).

Após o retorno dos autos, a Exequente juntou sucessivas atualizações do débito (petições de ID 177229666, com CDA no ID 177229667; ID 180482607, acompanhada da planilha de ID 180482609; e, por fim, ID 189216283), todas demonstrando saldo remanescente. Em 10.06.2025, apresentou a CDA retificada de ID 196993733, na qual consolidou o crédito em R$ 126.308,79, já abatidos os valores efetivamente recolhidos.

A pretensão de extinção pelo pagamento não prospera.

Os comprovantes carreados pela defesa totalizam R$ 2.689,18 – montante ínfimo diante da cifra originária e, sobretudo, do saldo de R$ 126.308,79 certificado no ID 196993733.

A Fazenda já reconheceu esses recolhimentos, abatendo-os do principal. Desse modo, carece o executado de prova idônea de quitação plena (arts. 924, II, do CPC e 156, I, do CTN).

No que tange à prescrição, igualmente não assiste razão ao devedor.

O prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN conta-se da constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da ação – marco interruptivo por força do parágrafo único, I, do mesmo dispositivo – e, após o ajuizamento, rege-se pelas regras da Lei 6.830/80. A CDA em exame é de 31.05.2016 e a execução foi proposta na mesma data, de modo que a exigibilidade foi preservada.

Ademais, durante o processamento houve suspensão por força do art. 40, § 1.o, da LEF, decorrente da extinção anulada em grau recursal; tal período, enquanto perdurou a suspensão, não correu prazo prescricional. Ausente, portanto, lapso hábil a fulminar o crédito, como inclusive reconhece a jurisprudência do STJ, segundo a qual a suspensão da execução impede a consumação da prescrição intercorrente (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

POSTO ISSO,
rejeito
o pedido de extinção formulado no ID 195668708, declaro inexistente a prescrição alegada pelo executado e
homologo
, para fins de prosseguimento, a CDA retificada de ID 196993733, fixando o saldo executado em R$ 126.308,79.

Intime-se o devedor para, no prazo de quinze dias, impugnar o valor ou indicar bens à penhora, nos termos do art. 9o da LEF, sob pena de prosseguimento.

Decorrido o prazo sem manifestação, determino a imediata realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, observada a ordem de preferência do art. 11 da LEF e do art. 835 do CPC, prosseguindo-se nos atos constritivos até a satisfação do crédito. [...]” (id. 197181443 - autos de origem).

Em complemento, destaca-se trecho da decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada:

“[...] Cumprindo a determinação judicial, a exequente apresentou a CDA retificada (ID 196993733), expurgando a parcela declarada nula e abatendo os valores incontroversamente pagos por meio do parcelamento/compensação. O que remanesce em cobrança, portanto, é o saldo que a Fazenda Pública alega não ter sido coberto pelo acordo administrativo. A decisão embargada, ao homologar esta nova CDA e determinar o prosseguimento da execução, partiu da premissa de que a controvérsia sobre a quitação foi resolvida, concluindo pela existência de um saldo devedor. Não há contradição em determinar o prosseguimento da cobrança de um valor que o próprio Juízo, após analisar as alegações das partes, declarou como devido. A pendência de uma formalidade administrativa para o encerramento do processo de compensação não pode servir de escudo perpétuo para obstar a cobrança de um crédito que, substancialmente, já foi depurado e reconhecido como existente em sede judicia

Conforme se verifica, a suspensão do feito, anteriormente deferida em diversas ocasiões (IDs 68719817, entre outros), justificava-se enquanto a integralidade do débito estava submetida à negociação administrativa. Uma vez que a Fazenda Pública informa que o acordo resultou em um saldo residual e apresenta o título executivo correspondente a este saldo, a controvérsia deslocase do âmbito administrativo para o judicial. Este Juízo, na decisão embargada, resolveu a controvérsia, concluindo pela existência do débito remanescente. Logo, o prosseguimento da execução é a consequência lógica e não contraditória dessa conclusão. A alegação de morosidade da Fazenda Pública, embora possa ser pertinente, não tem o condão de, por si só, extinguir o crédito remanescente ou de tornar a decisão judicial contraditória. A via adequada para discutir eventual excesso de execução ou a inexigibilidade do saldo remanescente, com produção de prova pericial contábil, caso necessário, seria a dos embargos à execução, e não a mera petição ou os presentes embargos de declaração. [...]” (id. 309944860)

A controvérsia posta nos autos versa sobre a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 20153647, diante da alegação da empresa Agravante de adesão a parcelamento e existência de processo administrativo de compensação tributária ainda pendente de conclusão.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da pessoa jurídica Luiz Carlos da Rocha e Silva – EPP, no ano de 2016, com escopo de receber créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS Garantido, de omissão de informações na escrituração fiscal, da falta de entrega da nota fiscal GINF2 e de multa aplicada, concernentes aos exercícios de 2006 a 2008, cujas respectivas constituições ocorreram no ano de 2012, retratados na CDA n. 20153647, no valor de R$ 640.710,68 (id. 60924840 – autos de origem).

O magistrado singular reconheceu a nulidade parcial da CDA, em razão da ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido, determinou a retificação, com exclusão do valor declarado extinto e abatimento dos valores pagos por meio de parcelamento. A Fazenda Pública atendeu à determinação judicial, apresentando a CDA retificadora (id. 196993733).

Infere-se, ainda, da ação executiva, que o magistrado determinou após a decisão agravada, a penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD.

Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, exige não apenas a adesão formal ao parcelamento, mas também a vigência e o cumprimento regular das obrigações assumidas.

No caso concreto, embora o Estado de Mato Grosso tenha requerido a suspensão da execução por prazo determinado durante as tratativas administrativas de parcelamento (id. 60924840, pág. 43 – autos de origem), tal circunstância não se mostra suficiente para comprovar a atual regularidade do parcelamento.

A empresa Agravante, por sua vez, afirma ter aderido ao parcelamento em 2016 e menciona pagamentos realizados, mas não apresenta qualquer comprovação de adimplência atual, tampouco demonstrativo atualizado de efetivo cumprimento. Ao contrário, os documentos acostados evidenciam que os valores pagos do parcelamento foram abatidos da CDA retificado apresentada pela Fazenda Pública, que ainda reflete débito remanescente.

Não havendo prova de que o parcelamento esteja vigente e sendo regularmente cumprido, inexiste causa jurídica para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO REFIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, VI, CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSÃO DE PARTE DA CDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal para cobrança de ITCMD, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a adesão ao REFIS e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento efetuado no âmbito do REFIS suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal, mesmo diante da alegação do Estado de que o parcelamento teria abrangido apenas parte da dívida.

III. Razões de Decidir

3. A adesão ao REFIS, enquanto vigente e regularmente cumprida, suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão expressa do art. 151, VI, do CTN.

4.
O parcelamento constitui ato jurídico bilateral, formalizado entre contribuinte e administração tributária, que opera automaticamente a suspensão da cobrança judicial
enquanto adimplido
.

5. Cabe ao ente fazendário demonstrar de forma inequívoca eventual exclusão parcial da dívida da adesão, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de prova robusta.

6. Na ausência de comprovação de exclusão de parte da CDA, aplica-se o princípio in dubio pro contribuinte, presumindo-se que o parcelamento abrange todo o débito.

7. A suspensão da execução não prejudica a Fazenda Pública, que poderá retomar a cobrança em caso de inadimplência ou rescisão do acordo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O parcelamento do débito tributário no âmbito do REFIS suspende a exigibilidade do crédito e a execução fiscal, nos termos do art. 151, VI, do CTN, enquanto regularmente cumprido. 2. A alegação de que o parcelamento abrange apenas parte da CDA deve ser acompanhada de prova inequívoca, sob pena de prevalecer a presunção de integralidade do acordo. 3. A execução fiscal pode ser retomada em caso de inadimplemento ou rescisão do parcelamento.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n. 1037179-10.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.08.2024; TJ-MT, Apelação n. 1001964-40.2019.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.04.2023.

(N.U 1025740-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025) Destaquei

Além disso, a empresa Agravante também alega morosidade da Fazenda Pública em analisar de pedido de compensação administrativa (processo n. 40667/2016), situação que inviabilizaria o prosseguimento da execução.

O quadro fático revela que, de um lado, a Administração Pública encontra-se em mora quanto à análise definitiva do processo administrativo de compensação, conforme reconhecido na própria contraminuta do agravo.

Contudo, essa inércia não gera, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

De outro lado, restou evidenciado o descumprimento contratual pela empresa contribuinte Agravante quanto ao parcelamento do crédito executado, circunstância que implica a perda automática da causa suspensiva anteriormente existente. Com isso, o saldo remanescente consolidado na CDA retificada mantém-se líquido, certo e exigível, apto a embasar a execução fiscal.

Assim, não se mostra razoável paralisar a marcha executiva em virtude da pendência administrativa, sob pena de conferir ao contribuinte um benefício desproporcional, permitindo-lhe protelar indefinidamente a satisfação do débito por meio da simples invocação de um pedido ainda não apreciado pela Fazenda.

A via adequada para discutir eventual excesso de execução ou o alcance da compensação é a dos embargos à execução.

Como bem assinalado pelo magistrado de primeira instância na decisão agravada:

“Cumprindo a determinação judicial, a exequente apresentou a CDA retificada (ID 196993733), expurgando a parcela declarada nula e abatendo os valores incontroversamente pagos por meio do parcelamento/compensação. O que remanesce em cobrança, portanto, é o saldo que a Fazenda Pública alega não ter sido coberto pelo acordo administrativo”
.

Mais adiante:

“A alegação de morosidade da Fazenda Pública, embora possa ser pertinente, não tem o condão de, por si só, extinguir o crédito remanescente ou de tornar a decisão judicial contraditória. A via adequada para discutir eventual excesso de execução ou a inexigibilidade do saldo remanescente, com produção de prova pericial contábil, caso necessário, seria a dos embargos à execução, e não a mera petição ou os presentes embargos de declaração.”
(id. 309944860)

Portanto,
não há óbice para continuidade da execução fiscal ou para medida constritiva,
diante da ausência de comprovação de adimplemento do parcelamento pelo contribuinte, não se aplicando, assim, a tese fixada no Tema 1.012 do Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos. A propósito:

“O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (I) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (II) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.”

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos da Rocha e Silva – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025